Tribunal: TJSP
Processo: 0002958-90.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegado constrangimento ilegal em razão de não ter sido concedido livramento condicional e progressão de regime ao paciente, mesmo já tendo atingido o lapso temporal. Supressão de instância. Conforme informado pela autoridade impetrada, não há pedido de livramento condicional ou progressão de regime na origem. Ordem não conhecida.